Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-29.2020.8.11.0059
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001752-29.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HEITOR NUNES MONTES FREITAS - CNPJ: 17.997.723/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Execução fiscal. Cancelamento administrativo da CDA após citação e apresentação de exceção de
pré
-executividade. Reconhecimento imediato do pedido pelo ente público. Ausência de resistência substancial. Honorários advocatícios. Aplicação analógica do art. 90, §4º, do CPC. Redução pela metade. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, embora tenha reconhecido a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal após o cancelamento administrativo da CDA, deixou de aplicar a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante do reconhecimento imediato da procedência do pedido e da ausência de resistência substancial do ente público, é possível
aplicar, por analogia, o art. 90, §4º, do CPC, com consequente redução dos honorários advocatícios pela metade
.

III.
Razões de decidir

3.
A fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal após a citação e a manifestação do executado decorre do princípio da causalidade, consolidado pela jurisprudência.

4. A ausência de resistência substancial do Estado, que reconheceu de pronto a procedência do pedido e cancelou administrativamente a CDA, caracteriza comportamento colaborativo e justifica a aplicação analógica do art. 90, §4º, do CPC, por atender à finalidade da norma de estimular a solução antecipada dos litígios.

5. O cancelamento administrativo da CDA equivale, em execuções fiscais, ao cumprimento da prestação reconhecida, por liberar o executado da obrigação exequenda, configurando a hipótese de “cumprimento simultâneo” prevista no referido dispositivo.

6. A aplicação integral dos honorários, sem redução, afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não houve litígio efetivo nem prolongamento indevido do processo.

7. A jurisprudência desta Corte admite a aplicação analógica do art. 90, §4º, do CPC em situações análogas, em que se verifica ausência de resistência substancial do ente público e reconhecimento imediato do pedido
.

IV.
Dispositivo
e Tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "
1. A ausência de resistência substancial do ente público e o reconhecimento imediato da procedência do pedido autorizam a aplicação analógica do art. 90, §4º, do CPC, com redução dos honorários advocatícios pela metade.

2. O cancelamento administrativo da CDA equivale, para fins do referido dispositivo, ao cumprimento da prestação reconhecida, por extinguir a obrigação exequenda.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 85, §§3º e 8º, e 90, §4º
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
ApCiv
n. 1003664-81.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 7.1.2026; TJMT,
ApCiv
n. 0045446-03.2012.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos de execução fiscal referente à CDA nº 201970983, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a satisfação do crédito tributário de ICMS. Consta no resumo
processual do 2º grau a identificação das partes e do objeto (execução fiscal/CDA), com valor da causa de R$ 67.757,38.

O juízo de origem julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa, com fulcro no art. 26 da LEF. Condenou a Fazenda Pública, pelo princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, em favor do FUNADEP, considerando a atuação da Defensoria Pública. Determinou, ainda, a remessa ao Tribunal em caso de interposição de apelação.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a extinção decorreu de seu reconhecimento do pedido da parte contrária, pugnando pela aplicação do art. 90, § 4º, do CPC para reduzir pela metade os honorários sucumbenciais fixados.

Requer o provimento do apelo para reforma parcial da sentença apenas quanto ao percentual dos honorários.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de patrona do executado, defende a manutenção integral da sentença. Afirma a inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC por ausência dos requisitos cumulativos
,
reconhecimento de plano e cumprimento simultâneo da obrigação, destacando que o Estado reconheceu a procedência apenas após a citação por edital e a movimentação útil do feito. Requer, além do desprovimento, a majoração de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A defesa cita precedentes que reputa aplicáveis, em especial o
AgInt
no
AREsp
1.672.833/MG (STJ), no qual se consignou que o art. 90, § 4º, do CPC tem natureza de “sanção
premial
” e só incide quando o réu reconhece o pedido e cumpre a obrigação imediatamente, bem como julgado do TRF-1 pela não incidência da redução quando o reconhecimento é tardio; aduz, ainda, a correção da verba honorária fixada com base nos
arts
. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso é próprio, tempestivo, foi interposto por parte legítima e atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 1.010 do CPC.

Inicialmente, consigno que não há controvérsia quanto ao cabimento dos honorários advocatícios em favor do executado. O Estado reconhece a devida condenação em honorários, pretendendo apenas a aplicação da regra de redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

A fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal após a citação válida e manifestação defensiva do executado encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, à luz do princípio da causalidade.

No caso concreto, a executada foi citada por edital, opôs exceção de
pré
-executividade e, imediatamente após ser intimado da exceção, o Estado reconheceu a procedência do pedido, cancelou administrativamente a CDA e requereu a extinção do feito. Evidencia-se, portanto, a ausência de resistência substancial por parte do ente público.

A análise dos autos revela a seguinte cronologia: (i) citação por edital do executado; (
ii
) oposição de exceção de
pré
-executividade pelo executado (I
d
174977451); (
iii
) intimação do Estado para manifestação sobre a exceção; (
iv
) reconhecimento imediato pelo Estado, com cancelamento administrativo da CDA e pedido de extinção do feito (I
d
207090054).

Verifica-se, portanto, que o Estado não ofereceu qualquer resistência à exceção de
pré
-executividade. Tão logo intimado, reconheceu a procedência do pedido e providenciou o cancelamento administrativo da CDA, evitando o prosseguimento desnecessário do processo e esforços adicionais das partes.

O próprio juízo de primeiro grau reconheceu expressamente em sentença que "houve o reconhecimento do pedido do executado, na forma dos
arts
. 85, §3° e 90, §4°, do CPC". Contudo, aplicou apenas o art. 85, §3º, sem promover a redução prevista no art. 90, §4º.

Da aplicação analógica do art. 90, §4º, do CPC

O art. 90, §4º, do CPC estabelece: "
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
."

Embora a hipótese dos autos não se enquadre literalmente nos casos previstos no dispositivo legal, a ausência de resistência substancial do Estado autoriza a aplicação analógica do art. 90, §4º, do CPC, reduzindo os honorários pela metade.

A
razão
do dispositivo é estimular comportamentos que promovam a solução antecipada da controvérsia, evitando o prolongamento desnecessário do processo e esforços adicionais das partes. Trata-se de
medida
voltada a incentivar o reconhecimento imediato do direito da parte adversa.

No caso concreto, o Estado praticou exatamente a conduta que o legislador pretendeu estimular: reconheceu imediatamente a procedência do pedido formulado na exceção de
pré
-executividade, cancelou administrativamente a CDA e evitou o prosseguimento do processo. Não houve litígio, não houve resistência, não houve esforços processuais adicionais.

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já aplicou o art. 90, §4º, do CPC de forma analógica em situações de ausência de resistência substancial, conforme demonstra o seguinte precedente:

"
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
CÍVEL.EXECUÇÃOFISCAL.CANCELAMENTODACDAAPÓS OPOSIÇÃO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 85, §3º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A fixação da verbahonoráriaem percentual mínimo legal e comreduçãopela metade atendeu aos critérios dos
arts
. 85, §§2º e 3º, e 90, §
4º
, do CPC, não se justificando a adoção da equidade. O Tema 1.076 do STJ veda aaplicaçãodo §8º do art. 85 do CPC em causas de valor elevado com proveito econômico mensurável.
"
(N.U 1003664-81.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Deosdete
Cruz Junior,
DJE 7
.
1
.
2026)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.EXECUÇÃOFISCAL.CANCELAMENTOADMINISTRATIVO DACDA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EMHONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO LEGAL NÃO OBSERVADO.APLICAÇÃODOS §§ 3º E 5º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

A baixa complexidade da causa, o reconhecimento administrativo da improcedência do crédito tributário e a consequente ausência de resistência da Fazenda Pública justificam a adoção dos percentuais mínimos de cada faixa legal, com
aplicação
da
redução
prevista no art. 90, §
4º
, do CPC.
”
(N.U 0045446-03.2012.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel.
Des.
Jones Gattass Dias,
DJE 16
.
12
.
2025)

A aplicação analógica do art. 90, §4º, do CPC em casos de ausência de resistência substancial encontra fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com efeito, seria desproporcional condenar o Estado ao pagamento integral dos honorários advocatícios quando este reconheceu prontamente a procedência do pedido e evitou o prosseguimento desnecessário do processo.

Ademais, a interpretação teleológica do art. 90, §4º, do CPC revela que o objetivo da norma é premiar aquele que, reconhecendo o direito da parte adversa, evita o prolongamento do processo. Esse objetivo foi plenamente alcançado no caso concreto, justificando a aplicação analógica do dispositivo.

Da distinção com casos de reconhecimento tardio

O caso dos autos distingue-se dos precedentes citados nas contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, nos quais o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região afastaram a aplicação do art. 90, §4º, do CPC em virtude do reconhecimento tardio da procedência do pedido.

Com efeito, o STJ entende que "só fazem jus ao benefício as partes que pratiquem a conduta abdicativa de plano, reconhecendo o direito da parte adversa tão logo ela o afirme. Se este comportamento de renúncia ou de reconhecimento da procedência do pedido sobrevier muito tempo depois de a parte adversa ter afirmado seu direito, a vantagem processual
pretendida com a instituição do benefício não se confirma e, por isso, a hipótese de incidência não se implementa" (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.672.833/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020).

No caso concreto, porém, o reconhecimento não sobreveio "muito tempo depois", mas sim imediatamente após a intimação da exceção de
pré
-executividade. O Estado não resistiu, não contestou, não ofereceu impugnação. Simplesmente reconheceu o pedido e providenciou o cancelamento administrativo da CDA.

Portanto, o caso dos autos enquadra-se perfeitamente na hipótese de reconhecimento imediato, "tão logo" afirmado o direito pela parte adversa, justificando a aplicação do benefício legal previsto no art. 90, §4º, do CPC.

Quanto ao requisito do cumprimento simultâneo da prestação reconhecida, previsto no art. 90, §4º, do CPC, consigno que o cancelamento administrativo da CDA e o pedido de extinção do feito equivalem ao cumprimento da prestação em execuções fiscais.

Em execuções fiscais, o "cumprimento da prestação" não se traduz necessariamente em pagamento de valores, mas sim na liberação do executado da obrigação exequenda. O cancelamento da CDA e a extinção do feito produzem exatamente esse efeito: liberam o executado da execução fiscal, extinguindo a obrigação.

Ademais, a interpretação do art. 90, §4º, do CPC deve ser sistemática e teleológica. O objetivo da norma é estimular condutas que evitem o prolongamento desnecessário do processo. Exigir "pagamento" em casos de execução fiscal extinta por cancelamento administrativo da CDA seria esvaziar completamente a aplicabilidade do dispositivo nesse tipo de demanda, contrariando a finalidade da norma.

Portanto, o cancelamento administrativo da CDA, seguido do pedido de extinção do feito, caracteriza o cumprimento da prestação reconhecida para fins de aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

Assim,
a sentença deve ser modificada, com
a aplicação da redução
dos honorários
pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC, de forma analógica, em razão da ausência de resistência substancial do ente público.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de aplicar aos honorários advocatícios, a redução prevista no § 4º, do art. 90, do CPC, ficando o percentual estabelecido em 2.5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026